Tribunal: TJMT
Processo: 1082238-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082238-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL EDUARDO DE SIQUEIRA - CPF: 353.888.111-15 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1082238-39.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1082238-39.2024.8.11.0001

Embargante:

Daniel Eduardo de Siqueira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, reconheceu a inépcia da petição inicial, indeferiu-a e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por servidor estadual com o objetivo de obter a conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, notadamente quanto: (i) à ausência de apreciação de documentos anexados à inicial; (ii) ao suposto erro quanto à interpretação dos documentos de terceiros; e (iii) à alegada violação ao princípio da não surpresa ao se reconhecer de ofício a inépcia da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado ao reconhecer, de ofício, a inépcia da petição inicial, por ausência de lógica na narrativa dos fatos, incoerência dos cálculos e ausência de delimitação precisa do pedido, o que inviabiliza o exame do mérito.

5.

A alegada omissão na análise de documentos como o simulador de aposentadoria e a ficha funcional não se sustenta, uma vez que o vício identificado reside na própria construção da causa de pedir, sendo a análise probatória prejudicada diante da inépcia da petição inicial.

6.

A referência a documentos de terceiros no acórdão foi feita de modo contextual, ilustrando o cenário de confusão da peça inicial, não sendo elemento determinante da decisão, de modo que eventual correção da interpretação não alteraria o resultado do julgamento.

7.

A alegação de violação ao princípio da decisão não surpresa não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Conclusão n.º 22 – DJe n.º 11.799, de 1º/10/2024).

8.

A inépcia da petição inicial é vício de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, independentemente de prévia intimação para correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inépcia da petição inicial pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, independentemente de intimação prévia à parte.

2.

A análise de documentos anexados à inicial é prejudicada quando o vício está na estrutura lógica e na coerência interna da petição, tornando-a ininteligível.

3.

O princípio da decisão não surpresa é inaplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 10, 80, inciso VII, e 1.026, § 2º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão n.º 22 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe n.º 11.799, p. 14/15, de 1º/10/2024;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1082238-39.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1082238-39.2024.8.11.0001

Embargante:

Daniel Eduardo de Siqueira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Daniel Eduardo de Siqueira
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 306151915):

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 314069894): por unanimidade, anulou a sentença,
reconheceu a inépcia da inicial e a indeferiu, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
.

Embargos de Declaração
(Id. 315854887): o embargante suscita que o acórdão ocorreu omissão, pois não teria analisado documentos essenciais juntados com a inicial, como o simulador de aposentadoria do MTPREV e a ficha funcional, que, segundo ele, comprovariam o tempo de contribuição alegado e sanariam a obscuridade apontada, bem como a existência de erro material, ao considerar que a juntada de procedimentos administrativos de terceiros reforçaria a inépcia, quando, na verdade, tais documentos teriam sido apresentados apenas como paradigmas para ilustrar a tese jurídica. Além disso, argui a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, argumentando que o feito foi extinto sem que lhe fosse oportunizada a chance de sanar os vícios da petição inicial.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1082238-39.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1082238-39.2024.8.11.0001

Embargante:

Daniel Eduardo de Siqueira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Os embargos de declaração, como se sabe, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Todavia, no presente caso, o inconformismo da parte embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

A decisão colegiada foi clara e fundamentada ao reconhecer, de ofício, a inépcia da petição inicial. O vício central não reside na ausência de provas, mas na própria construção da causa de pedir. A inicial apresentou uma narrativa confusa e um cálculo matematicamente incompatível, ao afirmar que 13 anos de tempo especial se converteriam em um total de 49 anos de contribuição, sem qualquer desenvolvimento lógico que sustentasse essa conclusão.

A simplicidade e a informalidade que regem os Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95) não isentam a parte, especialmente quando assistida por advogado, de apresentar uma petição inicial com o mínimo de clareza e coerência, permitindo à parte contrária o pleno exercício da defesa e ao juízo a correta compreensão da lide.

Quanto à alegada omissão na análise do simulador do MTPREV, não há omissão. O problema não é a existência, ou não, de um documento que, isoladamente, poderia indicar um tempo de contribuição. O vício está na petição inicial, que falhou em narrar os fatos de forma lógica e apresentar um pedido determinado e coerente com essa narração.

A análise de documentos probatórios é posterior à verificação dos requisitos de admissibilidade da própria petição. Se a peça inaugural é inepta, a análise aprofundada das provas torna-se prejudicada.

No que tange ao erro material sobre os documentos de terceiros, a menção no acórdão serviu apenas para reforçar o cenário de confusão e imprecisão da petição inicial. A extinção do feito não se baseou exclusivamente nesse ponto, mas no conjunto de defeitos que tornaram a peça ininteligível, principalmente a inconsistência do cálculo e a falta de delimitação do período especial. A correção dessa percepção não alteraria em nada a conclusão principal do julgado.

Ademais, observa-se que, na petição inicial, em nenhum momento o autor indica a presença de documentos de terceiros com a finalidade de demonstrar o direito de seu cliente, autor nesta demanda.

Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com a conclusão n.º 22 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Ademais, a inépcia da inicial é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

A oportunidade para emendar a inicial ocorre na primeira instância. Uma vez sentenciado o feito e interposto o recurso, a Turma Recursal, ao se deparar com um vício insanável que macula o processo desde a origem, tem o poder-dever de corrigi-lo, extinguindo o feito. Não se trata de "decisão surpresa", mas de aplicação da norma processual.

Fica evidente, portanto, que o embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos que levaram à extinção do processo, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025